Tribunal: STF
Processo: HC 253323
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO POR FATOS ANTERIORES AO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DOS DELITOS ANTERIORES NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2025, pela Defensoria Pública da União em benefício de Manoel Enilton Souto Medeiros e Roziane Cordeiro Moreira, contra decisão pela qual, em 28.2.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, deu “provimento ao agravo regimental para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento”. Esta a decisão impugnada:



    “Compulsando melhor os autos, verifico que houve a indicação de alguns dispositivos legais do Código Penal que estão de acordo com parte das razões recursais trazidas no recurso especial de fls. 670/687. 



    Assim, com estas considerações, reconsidero a decisão agravada, com fundamento no art. 258, § 3º, do RISTJ, para conhecer, em parte, recurso especial, eis que também atendidos os demais pressupostos de admissibilidade. 



    De plano, o recurso especial não merece conhecimento para a tese relativa à necessidade de redução do valor da pena de multa aplicada em desfavor dos recorrentes, porquanto, neste tema, a peça recursal realmente não indica o correspondente dispositivo legal violado, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF: (...) 



    Quanto às demais teses, o recurso especial merece conhecimento. Passo, então, à análise do mérito recursal. 



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados como incursos nos seguintes delitos: 



    i) MANOEL ENILTON SOUTO MEDEIROS: art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 71 do CP (lavagem de dinheiro em continuidade delitiva), às penas de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 326 dias-multa (fl. 523) 



    ii) ROZIANE CORDEIRO MOREIRA: art. 1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do CP (lavagem de dinheiro em continuidade delitiva), às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 110 dias-multa (fl. 523). 



    Recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido para redimensionar a pena de MANOEL para 8 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 102 dias-multa e a pena de multa de ROZIANE para 60 dias-multa (fls. 663/664). 



    O acórdão ficou assim ementado:



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. 



    1. Parecer do MPF em segunda instância não viola o contraditório. 



    2. Materialidade e autoria configuradas.



    3. Maus antecedentes corretamente identificados. 



    4. Incidência da atenuante, uma vez que o réu era maior de 70 anos na data da sentença. 



    5. Pena de multa corrigida para se adequar à pena privativa de liberdade. 



    6. Fixado novo quantum para reparação dos danos. 



    7. Recurso parcialmente provido’ (fl. 659)



    Em sede de recurso especial (fls. 670/687), a defesa apontou violação ao art. 59 do CP, porquanto não foram apresentados motivos idôneos para a exasperação da pena-base de MANOEL. Dessa forma, faria jus o recorrente à redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a partir do afastamento das circunstâncias judicias consideradas desfavoráveis indevidamente pelas instâncias de origem. 



    Aponta a violação também ao art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, porquanto o Tribunal de origem não reconheceu a aplicação da atenuante por confissão por parte dos recorrentes, mesmo tendo eles confirmado voluntariamente a prática delitiva em seus interrogatórios. Para tanto, afirma que os interrogados declararam que ROZIANE retirou valores da conta do banco do seu companheiro e passou para a dela e que MANOEL outorgou a ROZIANE procuração para que ela realizasse essas transferências. Destaca a aplicação da Súmula n. 545 do STJ no presente caso. 



    Por fim, sustenta a violação do art. 33, § 2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, do CP, pois os recorrentes fazem jus à readequação do regime prisional, a partir do reconhecimento das violações acima descritas e, por conseguinte, da redução da pena definitiva de ambos os recorrentes. 



    Requer o redimensionamento das penas dos recorrentes, com a consequente readequação dos regimes iniciais de cumprimento de pena. 



    Contrarrazões (fls. 701/708). 



    Admitido o recurso no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF2 (fl. 752), os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Sobre a violação ao art. 59 do CP, o TRF2 manteve a dosimetria da pena-base dos recorrentes nos exatos moldes utilizados pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘No tocante à dosimetria de MANOEL, requer a Defesa que a pena-base seja fixada no mínimo legal. 



    Para tanto, afirma que os processos que configurariam maus antecedentes não se prestam para esse fim. 



    Sustenta que os fatos que ensejaram a condenação no processo nº 0132607-78.2014.8.19.0002 datam de 15/12/2014 e que, neste processo, os fatos se iniciaram em 01/12/2014. 



    Entretanto, além de estarmos diante de um crime permanente, os fatos pelos quais MANOEL foi condenado neste processo se iniciaram em 09/01/2015 (retirada de R$ 237.184,95). Assim, o referido processo pode sim ser considerado para efeitos de maus antecedentes. 



    Alega ainda que a utilização da condenação no processo nº 0000681-85.2006.4.02.5102, que trata dos crimes antecedentes, configuraria bis in idem. 



    O argumento não se sustenta pois não é sequer necessária a condenação pelo crime antecedente para que haja a condenação pelo crime de lavagem, assim, não se pode dizer que constitui elementar do tipo penal. 



    Em relação ao motivo, valorado negativamente na sentença (‘frustrar a reparação do vultoso dano causado pelos crimes antecedentes’), alega o réu que o propósito das transferências era arcar com as necessidades vitais do apelante, pagar seus advogados, suprir as despesas da família e prover auxílio material aos seus filhos. 



    Entretanto, não fez prova de nenhuma das alegações e a fundamentação do juízo a quo deve ser mantida. 



    Dessa forma, mantenho a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.’ (fl. 662).



    A princípio, verifica-se que os duas condenações anteriores utilizadas pelo Tribunal a quo para negativar os antecedentes do réu prestam-se para tanto, considerando, em primeiro lugar, que um deles remete a fatos cuja prática se inicia em data anterior ao crime praticado nos autos de origem. 



    Em segundo lugar, não há que se falar que a utilização, a título de maus antecedentes, da condenação anterior pelos crimes antecedentes ao delito de lavagem de dinheiro configuraria bis in idem. Este Sodalício possui o entendimento de que o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, pois viola bens jurídicos distintos daqueles violados pelos crimes antecedentes. 



    Nesse mesmo sentido, precedentes desta Corte (grifos nossos):



    (...) Quanto aos motivos do crime, denota-se que eles foram valorados negativamente porquanto a lavagem de dinheiro tinha como finalidade frustrar a reparação do vultoso dano causado pelos crimes antecedentes. 



    Não há retoque a ser feito no acórdão recorrido. O fato de o crime de lavagem de dinheiro ter sido praticado para impedir a reparação de elevado prejuízo causado pelo crime antecedente extrapola a normalidade típica, não podendo ser considerado elemento inerente ao crime em questão. 



    Nesse sentido: (...) 



    Sobre a violação ao art. 65, III, ‘d’, do CP, o TRF-2 não reconheceu a aplicabilidade da atenuante por confissão, nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘Requer ainda que seja reconhecida a atenuante da confissão. 



    Sustenta que confessou que retirou valores de sua conta no banco e passou para a conta de sua companheira. 



    Todavia, não há que se falar em confissão espontânea, já que não admitiu seu envolvimento na infração penal, tendo negado sua intenção de ocultar bens e valores. 



    [...] No tocante à dosimetria de ROZIANE, requer seja reconhecida a atenuante da confissão, pois a ré confessou que retirou valores da conta de seu marido no banco e passou para sua conta. 



    Tal como ocorreu com MANOEL, ROZIANE não admitiu seu envolvimento na infração penal, razão pela qual não é possível acolher a tese da confissão espontânea. Também requereu que seja afastada a continuidade delitiva. Nesse ponto, reporto-me ao esclarecido acima. 



    Assim, mantenho a pena de ROZIANE em 5 anos de reclusão’ (fls. 662/663)



    Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem não reconheceu a presença da atenuante por confissão espontânea em benefício dos recorrentes, porquanto nenhum deles admitiu seu envolvimento na infração penal, tendo, inclusive, negado sua intenção de ocultar bens e valores. 



    Dessa forma, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    A propósito: (...) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 258, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, dou provimento ao agravo regimental para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento” (fls. 237-246, e-doc. 3). 



    2. Na presente impetração, a Defensoria Pública da União sustenta desproporcionalidade e falta de fundamentação idônea para o aumento da pena-base de Manoel Enilton Souto Medeiros. 



    Alega que, “em relação à primeira circunstância, apenas fatos anteriores ao crime descrito na denúncia tem o condão de caracterizar maus antecedentes. No que tange à condenação referente ao processo nº 0132607-78.2014.8.19.0002, os fatos objeto daquela condenação são de 15/12/2014, enquanto os fatos descritos na exordial deste processo se iniciaram em 01/12/2014. Dessa forma, tal condenação não pode ser valorada negativamente, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.



    Já em relação ao processo nº 0000681-85.2006.4.02.5102, onde ele foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, trata-se da suposta infração antecedente da lavagem de capitais apurada. Não é possível utilizar a referida condenação como circunstância judicial negativa, por se tratar de flagrante bis in idem” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Destaca que, no crime de “lavagem de dinheiro, a infração antecedente é valorada como elementar do tipo penal, ou seja, valorar tal condenação como circunstância judicial negativa viola o princípio do ne bis in idem” (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    Afirma que o reconhecimento da circunstância desfavorável em razão dos motivos do crime “é inerente ao próprio tipo penal abstrato do crime de lavagem de dinheiro. Há, portanto, flagrante bis in idem, ante a dupla valoração negativa destas circunstâncias judiciais necessárias à perpetração do próprio crime previsto no art. 1º, I da Lei nº 8.137/90” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que deve ser reconhecida as confissões espontâneas com a consequente redução das penas dos pacientes Manoel Enilton Souto Medeiros e Roziane Cordeiro Moreira, nos termos do art. 65 do Código Penal (fls. 4-6, e-doc. 1). 



    Conclui que, depois da redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, “seja concedido o regime aberto para o cumprimento da pena, e posteriormente, que a pena restritiva de liberdade seja substituída por pena restritiva de direitos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para redimensionar a pena dos pacientes, afastando as valorações negativas do paciente MANOEL ENILTON SOUTO MEDEIROS, aplicando ainda a redução da pena para ambos os pacientes, em razão da atenuante da confissão espontânea. Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta do processo que o Recurso Especial n. 2.135.480/RJ não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça por óbice processual (fls. 200-201, e-doc. 3). Interposto o agravo em recurso especial, o Ministro Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao agravo regimental para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. 



    Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Relator do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e porte de armas e munições de uso restrito. 3. Impugnação de decisão monocrática. Não interposição de agravo regimental. Carência de exaurimento da jurisdição. 4. Trânsito em julgado. Arquivamento definitivo. 5. Conhecimento excepcional. Impossibilidade. Apenas em casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. II – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. III – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. 
IV – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.593-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, 1º.4.2024).



    5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    6. Busca-se, na presente impetração, a revisão da dosimetria da pena do paciente Manoel Enilton Souto Medeiros, com a alegação de bis in idem no reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis que ensejaram o aumento da pena-base. Pretende-se também o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor dos pacientes com a consequente fixação de regime prisional mais brando.



     7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar do processo ter sido o paciente Manoel Enilton Souto Medeiros condenado às penas de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de trezentos e vinte e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, na forma do 
art. 71 do Código Penal (lavagem de capitais em continuidade delitiva). A paciente Roziane Cordeiro Moreira foi condenada às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de cento e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 1º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 71 do Código Penal (ocultar a utilização de bens e valores provenientes dos crimes antecedentes praticados pelo corréu, em continuidade delitiva) (fl. 524, e-doc. 2). A dosimetria das penas foi assim fundamentada:



    “Da dosimetria das penas 



    Réu Manoel Enilton Souto Medeiros (art. 1º, caput, da Lei 
nº 9.613/98)



    Na 1ª fase, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta sob o viés da imputabilidade subjetiva, se encontra normal para os delitos da espécie. Nos termos da fundamentação, o réu ostenta dois maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade do agente, não foi possível fazer a sua análise. O motivo do delito – frustrar a reparação do vultoso dano causado pelos crimes antecedentes – é reprovável e deve ser negativamente valorado. As circunstâncias não são valoradas negativamente, uma vez que consistiram na ocultação da disposição e da propriedade de bens e valores provenientes dos crimes antecedentes, através da movimentação de recursos e da alienação de imóveis a terceiros. As consequências do crime – a frustração da reparação do dano causado pelos crimes antecedentes – não são valoradas negativamente, por coincidirem com o motivo do delito. O comportamento da vítima não influenciou. Sendo assim, considerando os dois maus antecedentes e a circunstância judicial negativa relativa ao motivo do delito, fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 



    Na 2ª fase, ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes, fixo a pena provisória em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 



    Na 3ª fase, nos termos da fundamentação, aplico a fração de 2/3, relativa à continuidade delitiva, e fixo a pena definitiva em 9 anos, 
4 meses e 15 dias de reclusão.



    (...) Ré Roziane Cordeiro Moreira (art. 1º, § 1º, II, da Lei 
nº 9.613/98) 



    Na 1ª fase, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta sob o viés da imputabilidade subjetiva, se encontra normal para os delitos da espécie. Quanto aos antecedentes, na FAC da ré, não há anotações de condenações definitivas anteriores. Quanto à conduta social e à personalidade do agente, não foi possível fazer a sua análise. O motivo do delito – ocultar a utilização de bens e valores provenientes dos crimes antecedentes praticados pelo corréu Manoel – integra o tipo penal. As circunstâncias não são valoradas negativamente, uma vez que consistiram na ocultação da disposição e da propriedade de bens e valores provenientes dos crimes antecedentes, através da movimentação de recursos e da alienação de imóveis a terceiros. As consequências do crime – a possível frustração da reparação do dano causado pelos crimes antecedentes – não são valoradas negativamente. O comportamento da vítima não influenciou. Sendo assim, não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão. 



    Na 2ª fase, não incidem agravantes nem atenuantes, razão por que fixo a pena provisória em 3 anos de reclusão. 



    Na 3ª fase, nos termos da fundamentação, aplico a fração de 2/3, relativa à continuidade delitiva, e fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão” (fls. 522-523, e-doc. 2). 



    8. Ao julgar a Apelação n. 5002345-12.2019.4.02.5102 interposta pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do paciente Manoel Enilton Souto Medeiros para oito anos, seis meses e quinze dias de reclusão. Confiram-se trechos do voto do relator: 



    “Narra a denúncia que MANOEL ENILTON SOUTO MEDEIROS ocultou valores provenientes de crimes cometidos em desfavor do INSS, mediante a movimentação de R$ 1.442.266,00, como também mediante a transferência de vários imóveis para os filhos. 



    Já ROZIANE CORDEIRO MOREIRA, atuando como procuradora de seu esposo MANOEL, recebeu/movimentou parte do montante supracitado através de cheques administrativos, ocultando tais valores. 



    Desse modo, MANOEL foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 e ROZIANE pela prática do crime previsto no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998 (processo 5002345- 12.2019.4.02.5102/RJ, evento 1, DOC1). 



    (...) Os crimes antecedentes são os estelionatos previdenciários pelos quais MANOEL foi condenado com trânsito em julgado no processo nº 0000681-85.2006.4.02.5102. 



    O acervo probatório demonstra a discrepância entre a renda mensal declarada pelo réu e o patrimônio adquirido no período de gozo dos benefícios fraudulentos. Os dois precatórios apresentados, um no valor de R$ 380.565,26 e outro de R$ 65.400,00, não são suficientes para afastar a mencionada disparidade patrimonial. 



    Logo, conclui-se que os valores e os imóveis ocultados são provenientes dos crimes antecedentes, considerando-se ainda que os benefícios previdenciários fraudulentos perduraram por quase 30 anos. 



    Nesse ponto, quanto à configuração dos delitos de lavagem de dinheiro, reporto-me aos fundamentos da sentença:



    Desse modo, analisando a materialidade dos crimes de lavagem, é necessário dizer que, enquanto todo o patrimônio auferido pelo réu, proveniente tanto de recursos lícitos quanto dos crimes antecedentes, era por ele usufruído, não se poderia falar em crime de lavagem, mas apenas em exaurimento dos crimes antecedentes. No entanto, a partir do momento em que o réu, após ser preso pelos crimes antecedentes, sacou todo o saldo de sua conta corrente e transferiu a titularidade de imóveis para terceiros, não há dúvida de que houve a ocultação de bens e valores provenientes de infrações penais, com a finalidade de frustrar a reparação do dano causado pelos crimes antecedentes. 



    Considerando a condenação definitiva de Manoel pela prática de 16 crimes de estelionato previdenciário, o dano ao INSS de, pelo menos, R$ 2.586.579,84 e os benefícios que, em sua maioria, foram concedidos na década de 90 e perduraram por quase 30 anos, não há dúvida de que os valores retirados da conta corrente (R$ 723.695,26) e os imóveis transferidos para seus filhos, logo após a sua prisão, são provenientes dos crimes antecedentes. O desfazimento do seu patrimônio, nessas circunstâncias, teve o claro escopo de ocultação dos bens e dos valores e, assim, frustrar a futura reparação dos vultosos danos causados ao erário. 



    Além disso, comparando a renda comprovada pelo réu (R$ 20.000,00), os diversos imóveis adquiridos (que constam da DOI), carros (que constam de DIRPF) e recursos em conta e em espécie, pode-se concluir, somados aos quase 30 anos de fraudes pelos crimes antecedentes, pela incompatibilidade entre a renda e o patrimônio. Destaque-se, ainda, que as declarações de imposto de renda pessoa física revelam que nem todos os recursos eram declarados à Receita Federal, justamente por serem provenientes de crimes, tanto que, na diligência de busca e apreensão na residência do réu, no processo pelos crimes antecedentes, houve a apreensão de quase R$ 100.000,00 em espécie. A ré Roziane não declarou à Receita Federal os mais de R$ 700.000,00 em cheques administrativos que teriam sido creditados em sua conta.



    Resta evidente que o réu, com o auxílio da corré, ao sacar a maior parte dos seus investimentos e transferir imóveis para terceiros, ocultou bens e valores provenientes de infrações penais, razão pela qual devem ser mantidas as condenações. 



    No tocante à dosimetria de MANOEL, requer a Defesa que a pena-base seja fixada no mínimo legal. 



    Para tanto, afirma que os processos que configurariam maus antecedentes não se prestam para esse fim. 



    Sustenta que os fatos que ensejaram a condenação no processo 
nº 0132607-78.2014.8.19.0002 datam de 15/12/2014 e que, neste processo, os fatos se iniciaram em 01/12/2014. 



    Entretanto, além de estarmos diante de um crime permanente, os fatos pelos quais MANOEL foi condenado neste processo se iniciaram em 09/01/2015 (retirada de R$ 237.184,95). Assim, o referido processo pode sim ser considerado para efeitos de maus antecedentes. 



    Alega ainda que a utilização da condenação no processo 
nº 0000681-85.2006.4.02.5102, que trata dos crimes antecedentes, configuraria bis in idem. 



    O argumento não se sustenta pois não é sequer necessária a condenação pelo crime antecedente para que haja a condenação pelo crime de lavagem, assim, não se pode dizer que constitui elementar do tipo penal. 



    Em relação ao motivo, valorado negativamente na sentença (‘frustrar a reparação do vultoso dano causado pelos crimes antecedentes’), alega o réu que o propósito das transferências era arcar com as necessidades vitais do apelante, pagar seus advogados, suprir as despesas da família e prover auxílio material aos seus filhos. Entretanto, não fez prova de nenhuma das alegações e a fundamentação do juízo a quo deve ser mantida. 



    Dessa forma, mantenho a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 



    Requer ainda que seja reconhecida a atenuante da confissão.



    Sustenta que confessou que retirou valores de sua conta no banco e passou para a conta de sua companheira. Todavia, não há que se falar em confissão espontânea, já que não admitiu seu envolvimento na infração penal, tendo negado sua intenção de ocultar bens e valores. 



    Requer também o reconhecimento da atenuante da maioridade. 



    Nesse ponto, assiste razão à Defesa. No momento da sentença, o réu MANOEL contava com mais de 70 anos de idade, razão pela qual incide a referida atenuante. 



    Fixo a pena intermediária em 5 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. 



    Requer que seja afastada a continuidade delitiva e, subsidiariamente, que seja aplicada a fração de 1/6. Ora, não há como acolher esse pleito, uma vez que foram praticados 9 atos de lavagem:



    a) a transferência da titularidade, em 11/6/2015, de 4 imóveis para o nome dos filhos dos réus; 



    b) a retirada de R$ 237.184,95, em 9/1/2015;



    c) a retirada de R$ 45.000,00, R$ 170.000,00 e R$ 257.043,77, em 12/1/2015; e 



    d) a retirada de R$ 14.466,54, em 19/1/2015. 



    Considerando que foram praticadas 9 condutas em continuidade delitiva, e que, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘(...) se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações’ (AgRg no HC n. 679.100/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.), afigura-se correta a sentença que exasperou a pena do acusado no patamar de 2/3. 



    Assim, a pena definitiva de MANOEL fica em 8 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão.



    (...) No tocante à dosimetria de ROZIANE, requer seja reconhecida a atenuante da confissão, pois a ré confessou que retirou valores da conta de seu marido no banco e passou para sua conta. 



    Tal como ocorreu com MANOEL, ROZIANE não admitiu seu envolvimento na infração penal, razão pela qual não é possível acolher a tese da confissão espontânea. 



    Também requereu que seja afastada a continuidade delitiva. Nesse ponto, reporto-me ao esclarecido acima. 



    Assim, mantenho a pena de ROZIANE em 5 anos de reclusão.



    (...) Somando-se toda